Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-54.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. ENVIO DE OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. ART. 506 DO CPC. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. POSSIBILIDADE. OBTENÇÃO DE TUTELA. RESULTADO PRÁTICO. ART. 497 DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em razão de inadimplemento contratual, consubstanciado na ausência de transferência de propriedade de veículo e quitação de débitos subsequentes à tradição do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir a viabilidade do envio de ofício ao DETRAN/DF para transferência de propriedade do veículo e débitos incidentes na hipótese de descumprimento da obrigação pelo requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do que estabelece o artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença somente faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não podendo prejudicar terceiros. 3.1. O citado dispositivo legal trata a respeito dos limites subjetivos da coisa julgada, demarcando a área de influência da autoridade da coisa julgada.
4. Uma vez que o órgão de trânsito não participou da demanda, é certo que não pode ser compelido a realizar a transferência de propriedade do veículo e dos débitos sobre ele incidentes, porquanto não pode ser prejudicado pela autoridade da coisa julgada da sentença proferida, em observância ao princípio do contraditório, e ao que estabelece a legislação processual civil.
5. Afigura-se cabível o encaminhamento de ofício ao órgão de trânsito, apenas para comunicar acerca do julgamento proferido e da venda do veículo objeto dos autos, porquanto enquadra-se como medida necessária para assegurar o cumprimento da ordem imputada ao réu, como também para garantir a segurança jurídica do julgado, haja vista a possibilidade de obter a tutela judicialmente garantida pelo resultado prático equivalente, consoante autoriza o artigo 497 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada não pode impor obrigações a terceiros que não integraram a relação processual, ressalvada a incidência dos limites reflexos de eficácia da sentença.
2. É cabível o envio de ofício a órgão público para fins de comunicação de decisão judicial que reconheça a alienação de bem e a transferência de responsabilidade dos débitos, desde que tal ato não configure obrigação direta ao terceiro, em atendimento ao que estabelecem os artigos 497 e 506, ambos do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497 e 506; CTB, arts. 123 e 134.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951456, 0712372-38.2023.8.07.0009, Rel. Jansen Fialho de Almeida, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1946998, 0717505-67.2023.8.07.0007, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 19.11.2024; TJDFT, Acórdão 1876042, 0751981-55.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 11/06/2024; TJDFT, Acórdão 1851920, 0710047-39.2022.8.07.0005, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 23/04/2024.